Tribunal: TJMT
Processo: 1010113-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010113-18.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LARISSA AMARAL OLIVEIRA - CPF: 064.435.785-11 (ADVOGADO), JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA. - CNPJ: 14.378.830/0001-61 (AGRAVANTE), JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA - CPF: 022.979.385-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –

NÃO CONCEDIDO – LICITAÇÃO – COMPATIBILIDADE ENTRE AS ATIVIDADES CONSTANTES DO CONTRATO SOCIAL E O OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO – ATRIBUIÇÃO RESERVADA AOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DÚVIDAS QUANTO À PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.

A verificação da compatibilidade entre o objeto social e o exigido no Edital regulamentador do certame é atribuição dos servidores responsáveis, não cabendo ao Judiciário, sem comprovação manifesta da ilegalidade, substituí-los.

A compatibilidade entre as atividades desenvolvidas pela empresa licitante e o objeto da licitação somente será constatada com a instrução probatória.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do Agravo de Instrumento, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda., contra a decisão por mim proferida, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado, contra o
decisum
do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário n. 1037999-97.2019.8.11.0041, revogou o ato judicial que havia deferido o pedido de tutela antecipada.

A Agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando que há compatibilidade entre suas atividades econômicas e o objeto do edital de licitação.

Aduz que a ausência de previsão exata do objeto da licitação no contrato social não é motivo para justificar a sua inabilitação no processo licitatório, visto que as sociedades empresariais não estão adstritas à execução das atividades expressamente previstas nos seus atos constitutivos.

Argumenta que, no ordenamento jurídico, não vigora o princípio da especialidade da pessoa jurídica, e que o Tribunal de Contas da União já decidiu que sua inabilitação como licitante, na situação dos autos, viola o caráter competitivo da licitação.

Salienta que a existência de previsão genérica, condizente com a atividade licitada, é suficiente para atender os requisitos de sua habilitação jurídica e técnica.

Enfatiza que à luz do julgamento objetivo, a compatibilidade entre seu objeto social e a licitação foi demonstrada, pois não foram utilizados os critérios previamente estabelecidos pelo Sistema Estatístico Nacional do Brasil.

Assevera que realizou consulta no
site
do IBGE, na seção da Comissão Nacional de Classificação – CONCLA – e constatou que há inequívoca compatibilidade e semelhança entre as atividades de transporte de passageiros, logística de transporte, gestão e administração de terminal rodoviário e aluguel de estacionamento.

Afirma que o transporte rodoviário coletivo de passageiros, o aluguel de estacionamento, a gestão e operação de terminais rodoviários e a logística de transportes dentro da mesma seção (H), demonstrando que há compatibilidade entre as suas atividades e o objeto da licitação.

O Agravado apresentou resposta, defendendo o desprovimento do Recurso (id. 46738556, págs. 01/19).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela empresa Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda., contra a decisão, por mim proferida, pela qual neguei a concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ela manejado, contra o
decisum
do Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Ordinário n. 1037999-97.2019.8.11.0041, revogou o ato judicial que havia deferido seu pedido de tutela antecipada.

Denota-se do
decisum
impugnado que a não concessão do efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, interposto pela Agravante, deu-se em razão de a probabilidade de provimento do Recurso ser duvidosa. Veja-se:

A licitação, com sabido, é o procedimento administrativo vinculado, por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados.

Dada a natureza do ato em si mesmo, deve-se observar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório que obriga não só a Administração, como também os administrados a obedecer às regras nele estipuladas.

O Edital regulamentador do processo licitatório – Edital n. 001/2018/SATIC/SINFRA –, no item 18.10.1, deixa expresso que a empresa licitante deve comprovar o exercício do serviço, com complexidade compatível com o serviço da construção, implantação e gestão do empreendimento objeto do licitado. Veja-se:

18.10 Habilitação Técnica

A LICITANTE deverá apresentar:

18.10.1
Atestado de capacidade técnica, podendo ser somatório, de serviços realizados com complexidade técnica operacional equivalente ou superior emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com comprovação de experiência em exploração de atividades de administração/gestão/implantação de empreendimento relacionado a atividades
comerciais e/ou industriais, condominiais, de eventos,
logística de transportes, estacionamento ou outra atividade compatível com o objeto licitado
. Devendo ser no mínimo 1.100 m2 (um mil e cem metros quadrados) a área bruta locável (ABL) de referido empreendimento. (Negritei).

No item 18.8.2, do referido edital, também já há menção, quanto à obrigatoriedade de o Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal ser pertinente ao ramo da atividade e compatível com o objeto do procedimento licitatório,
in verbis:

18.8.2
Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal
, se houver relativo ao domicílio ou sede da LICITANTE,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual
; (Destaquei).

O item 5, do edital em foco deixa expresso que o objeto é a prestação dos serviços públicos de terminal rodoviário, administração, conservação, manutenção, operação e obras de melhoria, por meio da exploração comercial do terminal rodoviário denominado Engenheiro Cássio Veiga de Sá, em Cuiabá/MT:

5 OBJETO

5.1 O objeto da presente LICITAÇÃO é a seleção da proposta mais vantajosa para a CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERMINAL RODOVIÁRIO, ADMINISTRAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E OBRAS DE MELHORIA, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL RODOVIÁRIO ENGENHEIRO CÁSSIO VEIGA DE SÁ EM CUIABÁ/MT.

5.2 O objeto abrange:

5.2. A elaboração dos projetos executivos necessários para as obras de reforma do TERMINAL RODOVIÁRIO, a obtenção das LICENÇAS, assim como a realização das obras e investimentos no TERMINAL RODOVIÁRIO, com base no regramento estabelecido no CONTRATO, e especialmente, no ANEXO II PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO;

5.2.2 A execução e a gestão dos SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS, a serem prestados obrigatória e ininterruptamente pela CONCESSIONÁRIA durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, compreendidas as funções de SERVIÇO PÚBLICO DE TERMINAL RODOVIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E OBRAS DE MELHORIA, descritas no CONTRATO e seus ANEXOS;

5.2.3 O apoio na execução dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, de competência exclusiva do PODER CONCEDENTE, não compreendidos no objeto da CONCESSÃO, nos termos do CONTRATO e do presente EDITAL;

5.2.4 A gestão e a fiscalização dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, considerados convenientes, mas não essenciais, para manter o SERVIÇO ADEQUADO no TERMINAL RODOVIÁRIO concedido, a serem prestados diretamente pela CONCESSIONÁRIA ou por terceiros por ela contratados;

5.2.5 A obtenção, a aplicação e a gestão de todos os recursos financeiros necessários à execução do objeto da CONCESSÃO;

5.2.6 O fornecimento dos bens necessários à prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO; e

5.2.7 A manutenção preventiva e corretiva dos bens integrantes da CONCESSÃO, de modo a mantê-los em plena operação e capacidade para o cumprimento das disposições do CONTRATO.

5.3 As especificações do objeto, acima referidas, estão detalhadas no ANEXO II PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO e no ANEXO I MINUTA DE CONTRATO.

Analisando o Contrato Social da empresa Agravante, verifico que possui os seguintes objetivos sociais:

2. OBJETIVO SOCIAL:

a) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Intermunicipal, exceto em região metropolitana CNAE 49.22-1/01,

b) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Interestadual CNAE 49.22-1/02,

c) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, com itinerário fixo, Municipal - CNAE 49.21-3/01,

d) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob regime de fretamento, Municipal - CNAE 49.29-9/01,

e) Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, sob regime de fretamento, Intermunicipal, Interestadual e Internacional - CNAE 49.29-9/02,

f) Comércio a Varejo de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores - CNAE 45.30-7/03,

g) Serviços de Manutenção e Reparação mecânica de Veículos Automotores - CNAE 45.20-0/01,

h) Obras de Terraplanagem CNAE 43.13-4/00,

i) Aluguel de Máquinas e Equipamentos para Construção sem Operador, exceto Andaimes CNAE 77.32-2/01.

j) Agência de Viagens CNAE 79.11-2/00

k) Transporte Escolar CNAE 49.24-8/00

Nota-se que, entre os objetivos sociais da pessoa jurídica Agravante não consta a prestação de serviços de gestão, administração ou manutenção, operação e obras de melhoria de terminal rodoviário, o que, a princípio, demonstra incompatibilidade com o objeto licitado.

Ademais, o CNAE da Recorrente consiste em:

·

Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros:

·

Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

·

Serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

·

Obras de terraplanagem

·

Aluguel de máquinas e equipamentos para construção, sem operador, exceto andaimes

·

Agências de viagens

·

Transporte escolar

·

Locação de automóveis sem motor

·

Serviços de transporte de passageiros locação de automóveis com motorista.

Vê-se que não consta do CNAE da Recorrente a prestação de serviços de gestão, administração ou manutenção, operação e obras de melhoria de terminal rodoviário. Assim, parece-me que as regras do edital não foram atendidas, na medida que seu ramo da atividade não é compatível com o objeto licitado.

Frise-se que, embora o edital do procedimento licitatório seja aberto, com vistas a possibilitar o maior número de participantes, a Administração não deve ignorar o não preenchimento das normas do edital, ainda que a Agravante tenha apresentado o Atestado de Capacidade Técnica.

Enfatizo que, no que tange ao ato administrativo, cabe ao Judiciário tão somente a análise da legalidade, não sendo permitido adentrar ao mérito. Logo, não deve este Julgador substituir os servidores públicos e considerar que os documentos apresentados pela Agravante comprovam a compatibilidade da sua atividade com o objeto licitado.

Por fim, anoto que algumas alegações da Agravante serão apreciadas quando do julgamento de mérito pelo Colegiado.

Dessa forma, penso que a
probabilidade de provimento do recurso é duvidosa, o que implica a não concessão do pleito, formulado pela Agravante.

Da análise da argumentação esposada pela Agravante, entendo que a compatibilidade entre o seu
ramo da atividade com o objeto do procedimento licitatório,
regulado pelo Edital n. 001/2018/SATIC/SINFRA,
não foi devidamente comprovada, porque
não consta, entre os seus objetivos sociais, a prestação de serviços de gestão, administração ou manutenção, operação e obras de melhoria de terminal rodoviário.

Ademais, as alegações de excesso de formalismo e de utilização de critérios subjetivos, no meu entendimento, não merecem acolhimento, porque, no Edital, há menção expressa ao fato de que o
Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal deve ser pertinente ao ramo da atividade e compatível com o objeto do procedimento licitatório (item 18.8.2).

Não bastasse isso, cumpre anotar que a ampliação das atividades previstas no contrato social, pretendida pela Agravante, significa a substituição do Administrador Público pelo Judiciário, o que não se revela cabível.

Não há perder de vista que a análise da compatibilidade entre o objeto social da Recorrente e o objeto da licitação cabe aos servidores responsáveis pelo processo licitatório, restando ao Judiciário apenas constatar a legalidade dos atos praticados. E, nesse aspecto, não houve demonstração de que a inabilitação da Agravante tenha sido ilegal.

Frise-se que, embora os licitantes não precisem de que o seu objeto social seja exatamente igual à atividade especificada no edital da licitação, bastando ser compatível, e a verificação não deve ser feita pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

Por fim, ressalto que, no curso do processo de origem, a Agravante terá condições de comprovar as suas alegações.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Jotamar Comércio de Peças e Transportes Rodoviário Ltda., mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020